Tribunal: TJDFT
Processo: 0708193-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PORTABILIDADE DE CRÉDITO NÃO CONCRETIZADA. FORMALIZAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA OBSERVADA. CDC APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por cooperativa de crédito, referente à operação de portabilidade de crédito não efetivada. Após quitar débito do apelante junto ao Banco, a cooperativa formalizou contrato na forma de Cédula de Crédito Bancário, com amortização via débito em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se as seguintes questões: (i) a validade da cobrança realizada pela cooperativa de crédito com base em contrato não consignado, à luz da ausência de margem consignável; e (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora revel na origem, o apelante pôde intervir validamente no feito em fase recursal, conforme autoriza o art. 346, parágrafo único, do CPC. Tal intervenção, contudo, não lhe permite produzir provas preclusas.
4. No mérito, restou comprovado que a portabilidade pretendida não se concretizou por inexistência de margem consignável, sendo o contrato convertido em Cédula de Crédito Bancário com débito em conta corrente. Documento firmado pelo próprio apelante que evidencia sua ciência prévia quanto a essa possibilidade, afastando a alegação de surpresa ou ausência de contratação válida.
5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese, nos termos da Súmula 297 do STJ, uma vez que cooperativas de crédito são equiparadas a instituições financeiras. Entretanto, a aplicação do CDC não invalida automaticamente a cobrança, devendo ser examinada a regularidade da contratação à luz da boa-fé objetiva, dever de informação e transparência, o que restou demonstrado no caso concreto.
6. A quitação de dívida do apelante perante instituição terceira (Banco Santander) pela autora configura transferência patrimonial com efetivo benefício ao devedor, o que afasta a tese de inexistência de relação obrigacional, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança realizada por cooperativa de crédito com base em Cédula de Crédito Bancário firmada pelo consumidor, quando este, previamente informado da inexistência de margem consignável, anuiu expressamente à realização do contrato com débito em conta corrente. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta, por si só, a legitimidade da cobrança, quando observados os deveres de informação e lealdade contratual.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 346, parágrafo único; CC/2002, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1323674, 0725816-25.2020.8.07.0016, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 10/03/2021, p. 23/03/2021; TJDFT, Acórdão 2005299, 0780762-05.2024.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 02/06/2025, p. 12/06/2025.